Tribunal: TJSP
Processo: 0066023-57.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exceção de Pré-Executividade – Multa de ITBI do exercício de 2009 – Presunção de que o lustro prescricional tenha sido interrompido antes da expedição da carta de citação – Morosidade que, se ocorrida, deve ser atribuída ao Poder Judiciário – Demora na autuação, na expedição da carta citatória da executada e no andamento processual – Eventual aplicação da Súmula no 106 do E.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exceção de Pré-Executividade – Multa de ITBI do exercício de 2009 – Presunção de que o lustro prescricional tenha sido interrompido antes da expedição da carta de citação – Morosidade que, se ocorrida, deve ser atribuída ao Poder Judiciário – Demora na autuação, na expedição da carta citatória da executada e no andamento processual – Eventual aplicação da Súmula no 106 do E. STJ – Extinção do feito afastada – Objeção rejeitada – Prosseguimento da ação executiva – Recurso da Municipalidade provido.